Tribunal: TJES
Processo: 5011659-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011659-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BASTOS WANZELER
RECORRIDO: BENEDITO FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – DOCUMENTOS JUNTADOS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PRODUÇÃO PROBATÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – OBSERVÂNCIA DAS FASES PROCESSUAIS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO AUTOR – IMPUGNAÇÃO PELO RÉU – CONFISSÃO DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por BENEDITO FERNANDES em face de THIAGO BASTOS WANZELER, em que narra o autor que firmou contrato verbal de compra e venda do veículo, contudo, a parte ré deixou de adimplir as prestações e o financiamento do veículo.

Sobreveio sentença em ID. 13638940, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos autorais
para:

a) Declarar a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes;

b) Determinar que os valores já recebidos pelo Autor a título de entrada e parcelas sejam convertidos em aluguel pelo uso do veículo

c)
Ordenar que o Requerido devolva o veículo ao Autor no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de multa diária, cujo valor será arbitrado oportunamente por este juízo;

d) Determinar que, transcorrido o prazo supramencionado, seja o Autor intimado para que, em 15 dias, informe se houve a devolução, sob pena de considerar a obrigação como cumprida pelo Requerido.

Irresignado o réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente THIAGO BASTOS WANZELER por afigurar verossímil a sua condição de hipossuficiência.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável a reapresentação dos fundamentos jurídicos, reputo pertinente destacar as razões que corroboram a manutenção da r. sentença.

Registro, nesse contexto, que a parte recorrente acostou aos autos, apenas em sede recursal, documentos relacionados aos fatos controvertidos. Todavia, ainda que se trate de demanda submetida ao rito dos Juizados Especiais, a produção de provas deve observar as etapas processuais adequadas, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da estabilização do processo.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem.

Pois bem, ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que o autor afirma ter ajustado verbalmente com o réu a venda de veículo mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$12.000,00, além da assunção das parcelas restantes do financiamento. Ocorre que o réu, após efetuar apenas alguns pagamentos, deixou de honrar os demais compromissos financeiros, deixando a dívida remanescente no valor de R$46.000,00.

Acrescenta o Autor que tomou ciência, posteriormente, de que o réu sequer possui habilitação para condução de veículo automotor, o que, a seu ver, representa risco jurídico relevante e justifica o pedido de restituição do bem.

Por sua vez, o réu não refutou objetivamente os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a alegar dificuldades financeiras. Alegou, ainda, que exerce a função de auxiliar de mecânico, com rendimento mensal de R$1.600,00, sendo insuficiente para adimplir o pacto e obter o sustento próprio.

Assim, no processo, compete à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo ao réu, por sua vez, impugnar especificamente os fatos que lhe são imputados, sob pena de se reputarem verdadeiros aqueles não contestados, conforme previsão do art. 341 do mesmo diploma legal.

Diante da ausência de impugnação específica por parte do réu, aliada à confissão do inadimplemento, não se vislumbram elementos capazes de justificar a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)